Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-71.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000496140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000188-71.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante RENATO DE OLIVEIRA MEIRELLES
e é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO
SEGURO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000188-71.2017.8.26.0004 – Ck 27320e
2
Voto no 41.245
Apelação no 1000188-71.2017.8.26.0004
4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa - Capital
Apelante: Renato de Oliveira Meirelles
Apelado: Condomínio Residencial Porto Seguro
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da alteração nas fachadas do
edifício pelo condômino, mantêm-se sua
condenação e o limite da multa diária
que, a rigor, nem haveria de ser previsto,
porque talvez soe como autorização ao
descumprimento, embora o tema não
gere
coisa
julgada
formal.
Antes,
repelem-se reclamo de cerceamento de
defesa, arguição de falta de interesse de
agir e aceno com acordo. Apelo
improvido.
Réu, condômino apela (fls. 285/299) da
respeitável sentença (fls. 279/283) que, acolhendo demanda
ajuizada pelo condomínio, condenou-o ao “desfazimento de
obras que implicaram alteração da fachada (visual externo)
do edifício”, no prazo e sob pena de multa fixados. Nega a
obrigação e argumenta com cumprimento da deliberação de
assembleia, a “de corrigir os pontos da obra que
modificavam o visual externo do edifício”, “pintura das
paredes e gradis”, manutenção das “venezianas na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000188-71.2017.8.26.0004 – Ck 27320e
3
131” e “pagamento de R$ 5.000,00”, a refletir acordo, em
cuja higidez insiste, e falta de interesse de agir. Reclama de
cerceamento de defesa, porque ficou impedido de produzir
perícia, e do excesso do limite da multa, R$ 500.000,00,
valor de um imóvel no prédio. Acena com ausência de
impugnação específica aos fatos que alegou, o da
modificação do projeto da obra, o silêncio do condomínio e
a anterior alteração da fachada pelos antigos proprietários.
Insiste também em que o “objeto da referida” assembleia
“não foi a autorização para mudança de fachada, mas sim os
termos em que as partes acordaram para a retomada da
fachada ao estado anterior à obra”, e em que “o fechamento
da sala com vidro não foi discutido”, mas “não representa
alteração”.
Vieram preparo (fls. 300/301) e resposta
(fls. 304/312).
É o relatório.
1. Na inicial, o condomínio imputou ao
condômino execução de obra que alterou a fachada do
edifício, a retirada das “esquadrias originais da unidade”, “a
pintura da área externa” “em cor diversa”, “causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000188-71.2017.8.26.0004 – Ck 27320e
4
enorme discrepância do conjunto arquitetônico originário”
(fl. 3), “alteração na fachada lateral” (fl. 4) e “alterações
dimensionais e de cor nas duas portas de vidro dos terraços,
além do surgimento de volume edificado na cobertura”,
“resultante da ampliação de área coberta fechada” (fl. 6).
2. As obras e as alterações das fachadas,
que infringem a convenção, o regimento interno (fls. 32/49)
e o Código Civil (art. 1336, III), são incontroversas.
3. Descrita e fotografada (fls. 81/124), a
identificação da obrigação de desfazer independia de perícia
e, por isso, o julgamento antecipado não configurou
cerceamento de defesa.
4. O condômino argumentou com
composição obtida na “assembleia extraordinária realizada”
em 2 de “agosto de 2016” (fls. 140/141).
Nessa assembleia, ele concordou “em
repintar as paredes e gradis na cor que for determinada”,
negou que iria “recolocar as janelas da sacada, uma vez que
descaracterizaria todo seu projeto”, e que refaria “a parede
da sacada”, mas não recolocaria “as janelas, podendo
colocar vidros para fechamento da varanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000188-71.2017.8.26.0004 – Ck 27320e
5
Aprovada por titulares de treze unidades,
a proposta foi recusada por outros cinco titulares (fls.
148/155), do total de vinte e sete unidades (fls. 16).
Sem unanimidade, a aprovação é inócua
(Lei 4.591/64, art. 10, II e II e § 2o), não se traduz em
acordo, a conclusão se confirmou na assembleia do mês
seguinte (fls. 156/137) e é inconsistente o aceno com falta
de interesse de agir
5. Como se sabe, não há revelia de autor
nem seus efeitos e a ausência de impugnação específica dos
fatos, que gera presunção de veracidade, diz respeito apenas
ao réu (Código de Processo Civil de 2015, art. 341).
6. Por sua vez, a natureza propter rem
das obrigações do condômino alcança o adquirente da
unidade, o que torna irrelevante que tenha havido alteração
da fachada pelos antigos proprietários.
7. Por sua característica de coerção, a
multa diária não revela excesso e, a rigor, nem haveria de se
prever o limite de R$ 500.000,00, que talvez soe como
autorização ao descumprimento da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000188-71.2017.8.26.0004 – Ck 27320e
6
Como o tema não gera coisa julgada
formal (Código de Processo Civil de 2015, art. 537), nada
impede seu futuro reexame em primeiro grau e a queixa por
ora não prospera.
8. Em suma, mantém-se a conclusão da
respeitável sentença e, diante da decadência recursal, eleva-
se em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
9.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator